Tribunal: TJSP
Processo: 1021941-24.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
LITISCONSÓRCIO 86 AUTORES. TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação. Controvérsia a respeito da realização de perícia.

Ementa:
LITISCONSÓRCIO 86 AUTORES. TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação. Controvérsia a respeito da realização de perícia. Inadmissibilidade.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).

Os cálculos apresentados pela ré (fls. 940) em relação aos autores MARIA APARECIDA MODESTO MILANI, MARIA TREVIZAM BELOTTI, NERCIO ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA, AYRTON LIGEIRO, BEATRIZ ALVES DE TOLEDO, DANIEL PAGOLO, EDMAR ALVES DA SILVA, ELICE BURIOLA TOLENTINO FERREIRA, FATIMA IMACULADA DE SOUZA F DOS SANTOS, JURANDIR DA SILVA MARTELO, JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS, JOAO JOSÉ CARDOSO, JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO, JOSE CARLOS DA SILVA LOPES, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, LAERTE MARQUES, MEIRE APARECIDA MASSON DE CONDE, OSAIR ANTONIO MARQUES, PEDRO SILVEIRA MEIRA, VILMA RAMOS DE OLIVEIRA A. DE ALMEIDA e ROSANA CRISTINA DA SILVA estão de acordo com os parâmetros estabelecidos e considerando o valor depositado R$86.635,76 (fls. 1054/1055) a obrigação foi satisfeita.

Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação mantendo a extinção do cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada eventual gratuidade da justiça.

Não provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021941-24.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA OLIVEIRA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), SABASTIANA DE SOUZA
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSANGELA VIEIRA COQUEIRO PEDRO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSANGELA NUNES DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), PEDRO AILVEIRA MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO ALVES
DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), OSAIR ANTONIO MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), NEITOM CARLOS JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), MEIRE
APARECIDA MASSOIN DE CONDE (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDO IRLEI
DE CONDE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA NAZARETH ALBANO CAYRES
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUZINETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA FERLETE ALBERTTI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA LOFEGO CATALÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
DOS
SANTOS
CANDIDO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), ACIDIR DA SILVA MARTELO (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIANA
DIAS
GALVÃO
MAGALHÃES
(JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA SUCCI
(JUSTIÇA GRATUITA), EDMAR ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
HUMBERTO ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), HILDA ROZA
(JUSTIÇA GRATUITA), HENRIQUE RIQUETI (JUSTIÇA GRATUITA), HELIO
GARCIA CASTANHEDA (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA MARIA ROCHA
MARTELO (JUSTIÇA GRATUITA), GERCINO MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
GERALDA
DA
SILVA
MERTELO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GENIVALDO GARCIA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO
SILVEIRA MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDO PANTELEÃO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), FATIMA IMACULADA DE SOUZA FERREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ELICE BURIOLA TOLENTINO FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), DANIEL PAGOTO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEONICE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA REGINA GAMBAROTO DE
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), CARMO BENTO SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA),
BEATRIZ ALVES DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), AYRTON LIGEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), ARI ADORNO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), HILDA
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUZIA
RODRIGUES
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA), ADEMIR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSANGELA
APARECIDA DURIGAN (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO HERALDO SALVATTI
BOSCOLO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
EDILSON
CREMONEZE
(JUSTIÇA GRATUITA), VILMA RAMOS DE OLIVEIRA ANTUNES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VANDERLEI
APARECIDO
CATALÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA), UBALDA MALTEZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ALVES DE LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), LUZINETE ANTONIO DA SILVA VIANA
(JUSTIÇA GRATUITA), ADENOR BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ MATEUS DA
LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS DA SILPA LOES (JUSTIÇA
GRATUITA), LAERTE MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE ROMÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOAO JOSÉ CARDOSO, JANE MENDES DOS SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), RENATA BELOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO CARLOS
ALVARENGA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA TREVISAN BELOTTI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA RIBEIRO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA IRENE
DA SILVA FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES ALVES
RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA RESSUDE BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA MODESTO MILANI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA DE LOURDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
LEANDRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALFEU GITTI PAYA (JUSTIÇA
GRATUITA), IRENE LUZIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FÁTIMA HELENA
NUNES ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANGELICA BRAGA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ADELAIDE
APARECIDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), APARECIDO ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
APARECIDA DAS DORES FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
MARIA DE OLIVEIRA PAULA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), ALTANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ROCHA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALTAIR ALVES TOLEDO (JUSTIÇA
GRATUITA) e SHEILA PAYA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81857
APELAÇÃO CÍVEL No 1021941-24.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: MARIA OLIVEIRA DA ROCHA, SABASTIANA DE SOUZA CARVALHO,
ROSANGELA VIEIRA COQUEIRO PEDRO, ROSANGELA NUNES DE CARVALHO,
PEDRO AILVEIRA MEIRA, PEDRO ALVES DA LUZ, OSAIR ANTONIO MARQUES,
NEITOM CARLOS JARDIM, MEIRE APARECIDA MASSOIN DE CONDE, APARECIDO
IRLEI DE CONDE, MARIA NAZARETH ALBANO CAYRES, MARIA LUZINETE DA
SILVA, MARIA FERLETE ALBERTTI, MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA
APARECIDA LOFEGO CATALÃO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO
GONÇALVES, ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA, ACIDIR DA SILVA MARTELO,
SEBASTIANA DIAS GALVÃO MAGALHÃES, SANDRA SUCCI, EDMAR ALVES DA
SILVA, HUMBERTO ANTONIO DOS SANTOS, HILDA ROZA, HENRIQUE RIQUETI,
HELIO GARCIA CASTANHEDA, HELENA MARIA ROCHA MARTELO, GERCINO
MARTINS DA SILVA, GERALDA DA SILVA MERTELO, GENIVALDO GARCIA DE
ANDRADE, FRANCISCO SILVEIRA MEIRA, APARECIDO PANTELEÃO DA SILVA,
FATIMA IMACULADA DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS, ELICE BURIOLA
TOLENTINO FERREIRA, DANIEL PAGOTO, CLEONICE XAVIER DA SILVA, CLAUDIA
REGINA GAMBAROTO DE FARIA, CARMO BENTO SOUSA, BEATRIZ ALVES DE
TOLEDO, AYRTON LIGEIRO, ARI ADORNO DE ABREU, HILDA VIEIRA, LUZIA
RODRIGUES REIS, ADEMIR DA SILVA, ROSANGELA APARECIDA DURIGAN, JOÃO
HERALDO SALVATTI BOSCOLO, ANTONIO EDILSON CREMONEZE, VILMA RAMOS
DE OLIVEIRA ANTUNES DE ALMEIDA, VANDERLEI APARECIDO CATALÃO,
UBALDA MALTEZ DOS SANTOS, MARIA ALVES DE LUZ, LUZINETE ANTONIO DA
SILVA VIANA, ADENOR BARBOZA, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ
MATEUS DA LUZ, JOSE CARLOS DA SILPA LOES, LAERTE MARQUES, JOSE
ROMÃO, JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO, JOAO JOSÉ CARDOSO, JANE
MENDES DOS SANTOS SILVA, JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS, RENATA
BELOTTI, JOAO CARLOS ALVARENGA, MARIA TREVISAN BELOTTI, MARIA
RIBEIRO BATISTA, MARIA IRENE DA SILVA FREITAS, MARIA DE LOURDES ALVES
RAMOS, MARIA APARECIDA RESSUDE BATISTA, MARIA APARECIDA MODESTO
MILANI, MARIA APARECIDA DE LOURDES SILVA, LEANDRO DE OLIVEIRA, ALFEU
GITTI PAYA, IRENE LUZIA PEREIRA, FÁTIMA HELENA NUNES ANDRADE, MARIA
ANGELICA BRAGA, ADELAIDE APARECIDA DA SILVA, APARECIDO ANTONIO DA
SILVA, APARECIDA DAS DORES FERREIRA SANTOS, ANA MARIA DE OLIVEIRA
PAULA RODRIGUES, ALTANI ROCHA PEREIRA, ALTAIR ALVES TOLEDO E SHEILA
PAYA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
LITISCONSÓRCIO 86 AUTORES. TELEFÔNICA. Ação de
liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia
Radiografia
apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação. Controvérsia a respeito da realização de perícia. Inadmissibilidade.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ
sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra
acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.
Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de
observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de
10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de
7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema
repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o
caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp.
1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de
29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).
Os cálculos apresentados pela ré (fls. 940) em relação aos autores
MARIA
APARECIDA
MODESTO
MILANI,
MARIA
TREVIZAM
BELOTTI,
NERCIO
ADAUTO
FERREIRA
SIQUEIRA, AYRTON LIGEIRO, BEATRIZ ALVES DE
TOLEDO, DANIEL PAGOLO, EDMAR ALVES DA SILVA,
ELICE
BURIOLA
TOLENTINO
FERREIRA,
FATIMA
IMACULADA DE SOUZA F DOS SANTOS, JURANDIR DA
SILVA MARTELO, JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS,
JOAO
JOSÉ
CARDOSO,
JOSE
ANTONIO
DUARTE
MARTELO, JOSE CARLOS DA SILVA LOPES, JOSE
RODRIGUES DOS SANTOS, LAERTE MARQUES, MEIRE
APARECIDA MASSON DE CONDE, OSAIR ANTONIO
MARQUES, PEDRO SILVEIRA MEIRA, VILMA RAMOS DE
OLIVEIRA A. DE ALMEIDA e ROSANA CRISTINA DA
SILVA estão de acordo com os parâmetros estabelecidos e
considerando o valor depositado R$86.635,76 (fls. 1054/1055) a
obrigação foi satisfeita.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação
mantendo a extinção do cumprimento de sentença, ficando
condenada a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais
e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada
eventual gratuidade da justiça.
Não provimento
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença
proferida nos autos da liquidação proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. que
homologou os cálculos apresentados pela executada e extinguiu o processo, nos termos
do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Em seu recurso, a parte autora impugna os
documentos trazidos pela ré, bem como os valores por ela apurados sustentando a
necessidade de realização de perícia contábil em razão do montante ilíquido. Requer o
provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinada a realização de
perícia a fim de apurar o quantum devido. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que adquiram
direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi aquém do
prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante há de
provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
Os documentos exibidos pela ré demonstram que as partes
contrataram:
ACIDIR DA SILVA MARTELO - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 495
ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA - 17/10/1996 PEX 1028 fls. 554
ADELAIDE APARECIDA DA SILVA - 24/09/1998 HABILITAÇÃO fls. 496
ADEMIR DA SILVA 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 497
ADENOR BARBOZA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 498
ALFEU GITTI PAYA - 25/10/1995 PEX fls. 555
ALTAIR ALVES TOLEDO - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 499
ALTANI ROCHA PEREIRA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.500
ANA MARIA DE OLIVEIRRA PAULA RODRIGUES - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 501
ANTONIO EDILSON CREMONEZE - 06/09/1989 Transferência de Uso fls.547

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
APARECIDA DAS DORES FERREIRA SANTOS - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 502
APARECIDO ANTONIO DA SILVA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 503
APARECIDO IRLEI DE CONDE - 22/12/1986 PEX fls.556
APARECIDO PANTELEÃO DA SILVA - 24/09/1998 HABILITAÇÃO fls.504
ARI ADORNO 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 505
AYRTON LIGEIRO - 11/11/1996 PEX 1028 fls.557
BEATRIZ ALVES DE TOLEDO - 19/09/1996 PEX 1028 fls. 558
CARMO BENTO SOUSA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.506
CLAUDIA REGINA GAMBAROTO DE FARIA - Transferência de Uso - fls.535
CLEONICE XAVIER DA SILVA - Transferência de Uso fls.537
DANIEL PAGOLO - 23/09/1996 PEX 1028 fls.559
EDMAR ALVES DA SILVA - 27/11/1996 PEX 1028 fls.560
ELICE BURIOLA TOLENTINO FERREIRA - 17/09/1996 PEX 1028 fls. 561
FATIMA HELENA NUNES ANDRADE - 13/06/1997 HABILITAÇÃO fls. 488
FATIMA IMACULADA DE SOUZA F DOS SANTOS - 23/09/1996 PEX 1028 fls.562
FRACISCO SILVEIRA MEIRA - 24/09/1998 HABILITAÇÃO fls.507
GANIVALDO GARCIA DE ANDRADE - 01/10/1997 HABILITAÇÃO fls.508
GERALDA DA SILVA MARTELO - 05/03/1993 Transferência de Uso fls.539
GERCINO MARTINS DA SILVA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.509
HELIO GARCIA CASTANHEDA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.510
HELENA MARIA ROCHA MARTELO (sem radiografia)
HENRIQUE RIQUETI 24/09/1998 HABILITAÇÃO fls.511
HILDA ROZA 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 512
HILDA VIEIRA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.513
HUMBERTO ANTONIO DOS SANTOS - HABILITAÇÃO fls.514
IRENE LUZIA PEREIRA - HABILITAÇÃO FLS. 489
JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS PEX EM 23/09/1996 fls. 564
JANE MENDES DOS SANTOS SILVA - HABILITAÇÃO FLS. 515
JOAO CARLOS ALVARENGA - HABILITAÇÃO FLS. 489
JOÃO HERALDO SALVATTI BOSCOLO PEX em 11/08/1980 fls. 583
JOAO JOSÉ CARDOSO PEX 26/12/1996 fls. 565
JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO - PEX 18/09/1996 fls. 566
JOSE CARLOS DA SILVA LOPES PEX 23/09/1996 fls. 567
JOSÉ LUIZ MATEUS DA LUZ Portaria 86 fls. 568

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS PEX em 23/09/1996 fls. 569
JOSE ROMÃO - HABILITAÇÃO fls. 516
JURANDIR DA SILVA MARTELO PEX 20/09/1996 fls.563
LAERTE MARQUES PEX em 23/09/1996 fls.570
LEANDRO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO FLS. 529
LUZIA RODRIGUES REIS - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 517
LUZINETE ANTONIO DA SILVA VIANA Portaria 86 fls.571 e HABILITAÇÃO fls.518
MAIRA AP. DOS SANTOS C. GONÇALVES - HABILITAÇÃO fls.521
MARIA ALVES DE LUZ - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.519
MARIA ANGELICA BRAGA - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.520
MARIA APARECIDA DE LOURDES SILVA - 17/10/1998 HABILITAÇÃO 405/491
MARIA APARECIDA LOFEGO CATALÃO - 17/11/1998 Transferência de Uso fls.541
MARIA APARECIDA MODESTO MILANI - 13/12/1996 PEX 1028 fls. 549
MARIA APARECIDA RESSUDE BATISTA - 22/10/1999 Transferência de Uso fls.531
MARIA DE LOURDES ALVES RAMOS - 03/02/1999 HABILITAÇÃO fls. 492
MARIA DE LOURDES DA SILVA Portaria 86 - fls. 572
MARIA FERLETE ALBERTTI - 21/10/1998 Transferência de Uso fls.543
MARIA IRENE DA SILVA FREITAS - 13/06/1997 HABILITAÇÃO fls. 493
MARIA LUZINETE DA SILVA - 23/06/1998 Transferência de Uso fls. 545
MARIA NAZARETH ALBANO CAYRES - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls.522
MARIA OLIVEIRA ROCHA - 13/12/1991 PEX fls.573
MARIA RIBEIRO BATISTA - 13/06/1997 HABILITAÇÃO fls. 494
MARIA TREVIZAM BELOTTI - 20/06/1997 PEX 1028 fls.550
MEIRE APARECIDA MASSON DE CONDE - 23/09/1996 PEX 1028 fls.574
NEITON CARLOS JARDIM - 25/10/1995 PEX fls.575
NERCIO BELOTTI - 23/06/1997 PEX 1028 fls. 551
OSAIR ANTONIO MARQUES - 23/09/1996 PEX 1028 fls.576
PEDRO ALVES DA LUZ Autofinanciamento fls. 528
PEDRO SILVEIRA MEIRA - 17/09/1996 PEX 1028 fls.577
RENATA BELOTTI - 25/05/1994 PEX fls.552
ROSANA CRISTINA DA SILVA - 23/09/1996 PEX 1028 fls. 582
ROSANGELA APARECIDA DURIGAN - 18/05/1996 PEX fls. 578
ROSANGELA NUNES DE CARVALHO - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 523
ROSANGELA VIEIRA COQUEIRO PEDRO - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 524
SEBASTIANA DE SOUZA CARVALHO - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 525
SANDRA SUCCI - 29/04/1998 Transferência de Uso - fls.533

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SEBASTIANA DIAS GALVÃO MAGALÃES - Portaria 86 fls. 553
SHEILA PAYÁ 24/02/1994 PEX fls.579
UBALDA MALTEZ DOS SANTOS - 26/08/1998 HABILITAÇÃO fls. 526
VANDERLEI APARECIDO CATALÃO PEX 22/12/1986 fls.580 e HABILITAÇÃO fls.527
VILMA RAMOS DE OLIVEIRA A. DE ALMEIDA - 23/09/1996 PEX 1028 fls.581
Portanto, estão insertos no dispositivo da ação civil pública, apenas
os autores:
MARIA APARECIDA MODESTO MILANI - 13/12/1996 PEX 1028 fls. 549
MARIA TREVIZAM BELOTTI - 20/06/1997 PEX 1028 fls.550
NERCIO BELOTTI - 23/06/1997 PEX 1028 fls. 551
ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA - 17/10/1996 PEX 1028 fls. 554
AYRTON LIGEIRO - 11/11/1996 PEX 1028 fls.557
BEATRIZ ALVES DE TOLEDO - 19/09/1996 PEX 1028 355/558
DANIEL PAGOLO - 23/09/1996 PEX 1028 356/559
EDMAR ALVES DA SILVA - 27/11/1996 PEX 1028 357/560
ELICE BURIOLA TOLENTINO FERREIRA - 17/09/1996 PEX 1028 358/561
FATIMA IMACULADA DE SOUZA F DOS SANTOS - 23/09/1996 PEX 1028 359/562
JURANDIR DA SILVA MARTELO PEX 20/09/1996 fls.563
JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS PEX EM 23/09/1996 fls. 564
JOAO JOSÉ CARDOSO PEX 26/12/1996 FLS. 565
JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO - PEX 18/09/1996 FLS. 566
JOSE CARLOS DA SILVA LOPES PEX 23/09/1996 fls.567
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS PEX em 23/09/1996 fls. 569
LAERTE MARQUES PEX em 23/09/1996 fls.570
MEIRE APARECIDA MASSON DE CONDE - 23/09/1996 PEX 1028 fls.574
OSAIR ANTONIO MARQUES - 23/09/1996 PEX 1028 fls.576
PEDRO SILVEIRA MEIRA - 17/09/1996 PEX 1028 fls.577
VILMA RAMOS DE OLIVEIRA A. DE ALMEIDA - 23/09/1996 PEX 1028 fls.581
ROSANA CRISTINA DA SILVA - 23/09/1996 PEX 1028 fls. 582
As diretrizes de cálculo foram recomendadas e o problema agora
reside na realização de perícia (será necessária?). Em casos análogos o Tribunal afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
a sua realização por entender completamente desnecessária e cara. As partes
possuem os dados e as condições materiais para apresentação de parecer contábil
sobre o valor a ser pago, que está sendo apurado em inúmeras ações do gênero. Não há
necessidade de conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (autora do
pedido) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, caso queira contribuir.
Embora a 4a Câmara tenha emitido um longo Acórdão
apresentando a modelação dos critérios de cálculo, a discussão continua em Primeiro
Grau sobre o método de apuração do valor devido, inclusão dos eventos societários e
exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.
É preciso seguir o que diz o título que está sendo cumprido (ou
seja, a sentença que condenou na Telefônica). A orientação proclamada em temas
repetitivos (305,306 e 307), conforme Resp. 1034255 RS, DJ de 11.5.2010. O título
(sentença que se cumpre) não condenou a Telefônica a pagar dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio. Portanto, não caberia incluir e muito
menos cogitar de preclusão (art. 505 e 507 do CPC) porque o acórdão anterior
apresentou uma sugestão a ser seguida.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua 4a Câmara
de Direito Privado (reconhecida e declarada preventa), considerou naquele veredicto
objeto do recurso constitucional que a situação da ação civil coletiva implicava em diretriz
diversa no que tange a inclusão de dividendos, juros sobre capital próprio e dobra
acionária. Como o titular do direito não participou da inicial, entendeu que a inclusão não
afetaria a rigidez do entendimento sufragado pela Corte Superior, que não admite
inclusões de acréscimos que não foram explicitamente incorporados no título judicial. O
tempo se encarregou de demonstrar que os ilustres Ministros consideram que não existe
a excepcionalidade e que o precedente guia deveria ser mantido em toda e qualquer
hipótese. Os votos são para exclusão de tais acréscimos a teor do Resp. 1373438 RS,
DJ de 17.06.2014 (temas repetitivos 669. 670 e 873), o que serve para a dobra acionária
(REsp. 1868740 SP, DJ de 29.05.2020). Há uma fileira de julgados indicando o caminho
a seguir, que é esse (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020 e 1867620 SP, DJ de
29.05.2020). Em data mais recente: AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Os eventos societários sempre foram considerados como de
observância obrigatória porque são essenciais ou estruturais das ações; as
transformações societárias afetam e incorporam seus efeitos nas ações da companhia e,
consequentemente, refletem no preço a ser cumprido perante os investidores. Assim foi
decidido quando do REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e continua sem discrepância
nos dias atuais (AgInt nos EDcla no AREsp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019).
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública (nesse
sentido: EDcl no AREsp 266175/RS e AgRg no REsp 1351033/RS)
Importante consignar, ainda, que o valor da ação na data do
trânsito em julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em
demanda análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional
VI - Penha de França, fl. 115).
Por fim, os juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação
dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta
se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe
14.10.2014).
Os cálculos apresentados pela ré (fls. 940) referente aos autores
MARIA APARECIDA MODESTO MILANI, MARIA TREVIZAM BELOTTI, NERCIO ADAUTO
FERREIRA SIQUEIRA, AYRTON LIGEIRO, BEATRIZ ALVES DE TOLEDO, DANIEL PAGOLO,
EDMAR ALVES DA SILVA, ELICE BURIOLA TOLENTINO FERREIRA, FATIMA IMACULADA DE
SOUZA F DOS SANTOS, JURANDIR DA SILVA MARTELO, JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021941-24.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
JOAO JOSÉ CARDOSO, JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO, JOSE CARLOS DA SILVA
LOPES, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, LAERTE MARQUES, MEIRE APARECIDA MASSON
DE CONDE, OSAIR ANTONIO MARQUES, PEDRO SILVEIRA MEIRA, VILMA RAMOS DE
OLIVEIRA A. DE ALMEIDA e ROSANA CRISTINA DA SILVA estão de acordo com os
parâmetros estabelecidos e considerando o valor depositado R$86.635,76 (fls.
1054/1055) a obrigação foi satisfeita.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação
mantendo a extinção do cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao
pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00,
observada eventual gratuidade da justiça.
ENIO ZULIANI
Relator